Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização e juros de mora da data da intimação para adimplemento da obrigação.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime.